Tribunal: STF
Processo: Rcl 74534
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Comelli Zapelini Transportes Ltda., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, nos autos do Processo 0000050-59.2023.5.12.0002.



    Em suas razões, a empresa reclamante relata que restou condenada ao pagamento de encargos trabalhistas, porquanto reconhecida a responsabilidade subsidiária, uma vez que o beneficiário ingressou com reclamação trabalhista em face da empresa JHP Transportes Ltda., contratada pela reclamante para o transporte de cargas. Afirma, no entanto, a inexistência de relação de emprego, tendo em vista se tratar de relação comercial, nos termos da Lei 11.442/2007.



    Consta da exordial o seguinte contexto fático:



    “A decisão reclamada foi proferida no bojo de Ação Trabalhista movida por Geceu Rodrigues Monteiro em face da empresa JHP Transportes Ltda. e Comelli Zapelini Transportes Ltda. (ora Reclamada). O obreiro alegou que foi admitido pela JHP Transportes como motorista, porém diz que foi-lhe sonegado haveres trabalhistas, inclusive decorrentes de acidente de trabalho, pelo que reclamou condenação.



    (...)



    A ora Reclamante, Comelli Zapelini, sustentou desde sua defesa que a relação existente entre as empresas era meramente comercial, esclarecendo inclusive que a Comelli Zapelini Transportes subcontratou a JHP Transportes para que realizasse transporte de cargas na forma da Lei nº 11.442/2007, não havendo neste caso nenhuma ilicitude ou qualquer lastro para a responsabilização subsidiária.



    (...)



    A sentença de primeiro grau embasou sua decisão no entendimento, já superado acerca da ‘terceirização da atividade fim’ desconsiderando totalmente o Contrato de Transporte Rodoviário de Carga firmado entre as empresas requeridas na forma da Lei nº 11.442/2007. 



    Assim, mesmo não tendo sido verificada a exclusividade na prestação de serviço entre o funcionário da GHP Transportes e ora Reclamante Comelli Zapelini, e ainda, sem qualquer prova dos requisitos da terceirização, a sentença condenou a Reclamante ao pagamento de verbas decorrentes de sua responsabilidade subsidiaria, afastando a Lei nº 11.442/2007 – e violando decisão do Eg. STF.



    Ou seja, a sentença teve por lastro a suposta ‘terceirização da atividade-fim’, um fundamento absolutamente contrário ao posicionamento desta Corte. 



    Ocorre que a sentença julgou improcedente todos os demais pedidos, pelo que, havendo recurso do empregado, o Eg. TRT/12 reformou a sentença e condenou as Requeridas no pagamento de haveres trabalhistas e decorrentes de acidente de trabalho. 



    Inconformada, a Reclamante Comelli Zapelini opôs Embargos de Declaração, reiterando a natureza comercial do contrato firmado na forma da Lei nº 11.442/07, que autoriza expressamente subcontratação de empresas e afasta o entendimento pela terceirização. 



    Porém tal argumento não foi acolhido pelo Regional que reiterou o fundamento já exarado pelo juízo de piso de que haveria terceirização da atividade-fim, negando aplicação da Lei nº 11.442/07 e violando decisão do Eg. STF proferida no bojo da ADC nº 48.” (eDOC 1, pp. 2/5) 



    Aduz que “a subcontratação no ramo de transportes não é aplicável a regra geral da terceirização, eis tratar-se de regramento próprio da Lei nº 11.442/07, que prevê a natureza e relação comercial/civil entre as partes”. (eDOC 1, p. 7)



    Diante disso, alega a incompetência da justiça trabalhista para processar e julgar a demanda, tendo em vista a constitucionalidade da Lei 11.442/2007, assentada no julgamento da ADC 48.



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender o trâmite do feito na origem e, ao final, a cassação do ato reclamado para que “seja declarada a ausência de responsabilidade da Reclamante na linha dos fundamentos já expostos, diante do desrespeito à autoridade da decisão do STF na ADC 48”. Sucessivamente, postula “seja reconhecida a incompetência da justiça do trabalho cassando a decisão objurgada e determinando o envio do à Justiça comum para análise”. (eDOC 1, pp. 17-18)



    A autoridade reclamada prestou as informações requisitadas (eDOC 26, ID:b0ef23cc).



    Citada, a parte beneficiária apresentou contestação pugnando pela improcedência da reclamação (eDOC 27, ID: b669c62a).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento do pleito, nos termos do parecer assim ementado:



    “Reclamação. Alegada afronta à autoridade da decisão na ADC nº 48/DF. Terceirização de atividade fim. Motorista de caminhão. Frete. Reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Reclamante na condenação ao pagamento de verbas trabalhistas e indenização por danos morais, materiais e estéticos. Ausência de impugnação da matéria no momento oportuno. Preclusão. Indevido manejo da reclamação como sucedâneo recursal. Precedentes. Parecer pela negativa de seguimento da reclamação.” (eDOC 33, ID: 382920ac)



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Registro que a empresa reclamante indica como paradigma de confronto a decisão proferida nos autos da ADC 48.



    No ponto, cumpre registrar que o Plenário desta Corte, apreciando o mérito da ADC 48/DF, julgou procedente a ação a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei 11.442/2007. Eis a ementa desse julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19.5.2020; grifo nosso)



    Ora, a questão constitucional então debatida residiu em saber se a opção legislativa de afastar a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas violaria as normas constitucionais protetivas da relação de trabalho. 



    Nesse corolário, esta Corte entendeu que o legislador fez uma opção política compatível com a Constituição e que deve ser respeitada, de forma que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. 



    Pois bem.



    No caso dos autos, verifico que o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Blumenau, em que pese ter proferido sentença julgando improcedentes os pedidos declinados na reclamação trabalhista, reconheceu a responsabilidade subsidiária da empresa ora reclamante, no seguintes termos:



    “A segunda reclamada sustenta ter firmado contrato de prestação de serviços com a primeira ré e que não foi a real empregadora do reclamante. 



    Conforme a defesa da segunda reclamada, incontroverso que no dia do acidente o autor estava prestando serviços para a segunda ré.   



    De acordo com o artigo 5º-A, §5º, da Lei nº 13.429/2017, a empresa contratante tomadora de serviços (independentemente de serem estes em atividade-fim ou não) é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços, bem como o é em relação ao recolhimento das contribuições previdenciárias, o que, inclusive, independe de culpa ou dolo. 



    Mesmo anteriormente à vigência da Lei nº 13.429/2017, que permitiu a terceirização da atividade-fim, a empresa tomadora de serviços já estava sujeita à responsabilização subsidiária, na forma da Súmula nº 331 do C. TST. 



    Por todo o exposto, declaro a  responsabilidade subsidiária  da segunda demandada quanto aos eventuais créditos devidos ao reclamante em relação ao acidente de trabalho.” (eDOC 19, pp. 500-501 - ID: 78f5333a; grifos nossos)



    O Tribunal reclamado, por sua vez, deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto pelo empregado para condenar as empresas rés ao pagamento dos direitos trabalhistas reconhecidos, bem como da indenização por dano material, moral e estético, consoante acórdão assim ementado:



    “ACIDENTE DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Quando a atividade normalmente desenvolvida na empregadora implicar, por sua natureza, risco maior do que aquele a que estão sujeitos os demais membros da coletividade, prescinde da análise da culpa do autor do dano para configuração da responsabilidade civil.” (eDOC 19, p. 593 - ID: 78f5333a)



    Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados para manter a responsabilização subsidiária da empresa ora reclamante. Nesses termos, confira-se trecho do julgado:



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. OMISSÃO 



    Alega a segunda ré que o acórdão é omisso na análise da responsabilidade subsidiária que lhe foi atribuída. 



    Afirma que não foram abordadas as questões suscitadas, notadamente no que pertine à inaplicabilidade da Súmula nº 331 do TST ao Contrato de Transportes, que tem nítida natureza comercial, tampouco o acórdão embargado analisou a questão sob a ótica da Lei nº 11.442/07, em especial sua relação com a citada súmula, mormente diante da constitucionalidade declarada pelo STF na ADC nº 48, em conjunto com a ADIn nº 3.961. 



    Aduz que foi firmado contrato com a primeira ré prevendo a prestação de serviços de transportes rodoviários de cargas, na modalidade de subcontratação, situação que afasta o entendimento consagrado na supracitada Súmula nº 331 do TST, pois não houve a intermediação de mão de obra imprescindível para a responsabilização subsidiária. Não assiste razão à embargante. 



    O Juízo de primeiro grau reconheceu a responsabilidade subsidiária da segunda demanda, ora embargante, quanto aos eventuais créditos devidos ao autor em relação ao acidente de trabalho. 



    Não obstante o Juízo a quo tenha julgado improcedentes os pedidos relacionados ao acidente ocorrido com o autor, cabia à embargante apresentar recurso em relação ao tema, ainda que adesivamente, em razão do recurso ordinário apresentado pelo autor e diante do princípio da eventualidade.



    Assim, diante da ausência específica de impugnação da embargante a respeito da responsabilidade subsidiária reconhecida na origem, não há falar em omissão no julgado. Além disso, está preclusa a oportunidade de manifestação em relação à temática, porquanto não são os embargos de declaração meio de impugnação adequado para discussão da matéria. 



    Rejeito, pois, os aclaratórios.” (eDOC 19, pp. 733-734 - ID: 78f5333a; grifos nossos)



    Como bem se percebe, o Tribunal reclamado manteve a imputação da responsabilidade subsidiária à empresa reclamante pelas obrigações trabalhistas, fundamentada na terceirização do serviço de transporte. 



    Não se pronunciou, no entanto, sobre a existência de relação comercial fundada na Lei n. 11.442/2007, sobretudo em razão da inexistência de impugnação da matéria direcionada ao Tribunal.



     Assim, entendo inexistir no caso estrita aderência entre o ato reclamado e o entendimento assentado nos autos da ADC 48, o que acarreta a inadmissibilidade da reclamação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto , em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 17.10.2008; grifo nosso)



    Nesse mesmo sentido, confira-se os seguintes precedentes desta Corte:



    “Agravo regimental em reclamação. ADC nº 48. Responsabilidade subsidiária. Contrato civil de prestação de serviços de transporte de passageiros. Inexistência de contratação para o exercício da atividade de transporte de cargas. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. Ausência de aderência estrita entre o paradigma apontado como violado e o ato reclamado, o qual declarou a responsabilidade subsidiária da reclamante ao pagamento das verbas trabalhistas devidas em razão de contrato de trabalho regido pela CLT firmado entre a prestadora de serviços e a parte beneficiária, sendo incontroverso a ausência de transporte de cargas. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 71.454 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.10.2024; grifo nosso)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 48/DF E À SÚMULA VINCULANTE 10. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para garantia da autoridade da decisão de mérito proferida por esta Suprema Corte na ADC 48/DF e da Súmula Vinculante 10. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 48/DF. III. Razões de decidir 3. Os atos decisórios reclamados não guardam estrita aderência aos fundamentos da ADC 48/DF, o que, em regra, obsta a procedência da reclamação. Na origem, discutiu-se a competência para a execução de contribuições previdenciárias. 4. Não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal, inexistindo, portanto, ofensa à Súmula Vinculante 10. 5. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 74.293 ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 10.3.2025)



    Desse modo, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente